Tribunal: TJDFT
Processo: 0744963-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744963-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CATIANE FARIAS MARTINS GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do DF que determinou o sobrestamento da execução. Decido na forma do art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. Em decisão monocrática (ID 52653723), foi oportunizado ao agravante comprovar o recolhimento tempestivo do preparo ou efetuar o pagamento em dobro, tendo em vista que o comprovante provisório juntado ao processo não é suficiente para demonstrar o recolhimento do preparo. Transcorrido o prazo, o recorrente não comprovou o recolhimento do preparo dentro do prazo fixado. Em petição de id 53159070, o agravante juntou o comprovante de recolhimento das custas iniciais do processo de origem, sem, contudo, juntar o comprovante definitivo de pagamento do preparo recursal. Assim, o recurso é deserto. Isto posto, não conheço do recurso. Brasília/DF, 8 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi